Tribunal: STF
Processo: HC 184857
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Marques Gomes de Oliveira, advogado, em benefício de Alex Júnior Rodrigues da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 574.339.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 7.10.2019, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo), à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa (fls. 4-7, e-doc. 2). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “No dia 24 de janeiro de 2019, por volta de 11h25min, o denunciado, usando uma bicicleta de cor verde clara, dirigiu-se até a lotérica da cidade de Alvinlândia, localizada na Avenida Doutor Couto Júnior, nº 535, Jardim Teruel, com a intenção de praticar um roubo. 
    Ao entrar no estabelecimento, com o rosto coberto e na posse de uma faca, o denunciado segurou a funcionária do local, Edneia Cristina Ramalho, e a ameaçou, dizendo: ‘se você falar alguma coisa vou te dar um furo’. 
    Em seguida, o denunciado a levou até o caixa, onde subtraiu R$1.790,00. Depois, fechou a porta da lotérica com a vítima dentro e fugiu levando o dinheiro consigo” (fl. 2, e-doc. 2). 
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 1500114-77.2019.8.26.0201 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso:
    “Roubo - Coesão e harmonia do conjunto probatório - Condenação mantida. Penas - Critérios dosimétricos inalterados. Regime prisional fechado – Necessidade - Fixação que se coaduna à espécie. 
    Apelo defensivo improvido” (fl. 9, e-doc. 2).
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 574.339 no Superior Tribunal de Justiça e, em 28.4.2020, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ”constrangimento ilegal no aumento em 1/6 da reprimenda pela utilização da faca e na fixação de regime fechado para o inicial do cumprimento da pena, pois adequado seria o regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “o Magistrado não está vinculado, de forma absoluta, à pena-base aplicada ao crime, na medida da culpabilidade do agente, quando opera a fixação do regime inicial de cumprimento da sanção penal, podendo impor regime diverso do aberto ou semiaberto, segundo a sua avaliação criteriosa e fundamentada, com base nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, salvo nos casos do art. 33, § 2º, alínea a do CPB [ pena superior a 8 anos ou superior a 4, se reincidente o agente]. Entendo que o propósito da pena e do regime prisional são distintos e inconfundíveis” (fl. 4, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer seja concedida a ordem, LIMINARMENTE, no sentido de fixar o regime de início de cumprimento de pena em regime semiaberto, e no mérito, após, solicitadas as informações da autoridade coatora, seja concedida a ordem impetrada para redimensionar a reprimenda e fixá-la em 04 anos de reclusão e fixar regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, em assim decidindo estarão distribuindo a mais indefectível JUSTIÇA. 
    Caso não for conhecido o presente Writ, requer que seja concedida a ordem de oficio para redimensionar a reprimenda e fixá-la em 04 anos de reclusão e fixar regime inicial aberto para início de cumprimento de pena” (sic, fls. 8-9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 574.339/SP.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. O juízo da Segunda Vara da Comarca de Garça/SP realizou a dosimetria da pena e fixou o regime inicial fechado da seguinte forma:
    “Passo ao cálculo da pena. Considerando que o crime foi cometido mediante o uso de faca, revelando maior culpabilidade, acrescento 1/6 à pena-base, perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pena essa que torno definitiva por não vislumbrar causas modificativas nas etapas seguintes. 
    O regime é o fechado (CP, art. 33, § 3º), único adequado à gravidade do fato praticado, pois a grave ameaça foi exercida mediante o emprego de uma faca” (fl. 7, e-doc. 2).
    8. O Desembargador Maurício Valala, Relator da Apelação n. 1500114-77.2019.8.26.0201, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao manter a fundamentação proferida pelo juízo de origem na sentença, assentou:
    “E as penas, criteriosamente dosadas, não comportam alteração. O fundamento que ditou a exacerbação da pena-base, a saber, ‘... o crime foi cometido mediante o uso de faca, revelando maior culpabilidade’ (fl. 241), é válido e fica mantido, assim como a fração de acréscimo aplicada, de 1/6 (um sexto). 
    Nesse sentido, bem se ponderou no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça: 
    ‘É perfeitamente possível a majoração da pena pelo emprego de arma branca, pois esta situação é mais grave do que aquele praticado apenas com a força física do agente. Inquestionável o maior potencial lesivo de uma faca, taco, enxada, ou qualquer outra arma que não a de fogo. Ainda que seja faca de cozinha, pois, de modo geral, um golpe deste instrumento é mais grave do que um soco. Dessa forma, a utilização de arma branca pode servir para exasperar a pena na primeira fase, pois esta circunstância demonstra maior potencialidade delitiva’ (fl. 310). 
    Ausentes, na segunda fase de individualização, circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição, na fase derradeira, cristalizando-se, as reprimendas, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. No mais, a circunstância judicial desfavorável que ensejou a exacerbação da pena-base, claramente indicativa de destacada ousadia, insensibilidade e desprezo à integridade física e ao patrimônio alheios, e também evidenciadora de que não possui, o réu, freios morais, está a revelar que o mais gravoso dos regimes prisionais é o único capaz de coibir tais ações, altamente desestabilizadoras da paz social, que vêm em um crescendo, segundo estatísticas recentes da Secretaria de Segurança Pública deste Estado” (fl. 11, e-doc. 2).
    9. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração a Ministra Laurita Vaz afirmou:
    “A irresignação não prospera. 
    Na hipótese, o crime foi cometido em 24/01/2019, ou seja, após a entrada em vigor da Lei n.º 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, e antes da inclusão do inciso VII ao mencionado parágrafo, o que se deu pela Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019. 
    Desse modo, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, sob o fundamento de que ‘o crime foi cometido mediante o uso de faca, revelando maior culpabilidade’ (fl. 18), as instâncias ordinárias não divergiram da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, ‘embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias’ (AgRg no AREsp 1.351.373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019). No mesmo sentido: (…). 
    Assim, tendo em vista a pena fixada – 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão – e a existência de circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal. Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    10. É de se anotar que, embora a pena de quatro anos e oito meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do crime previsto no caput do art. 157 do Código Penal permitisse a fixação de regime prisional inicial mais brando, as circunstâncias concretas do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936/RJ, este Supremo Tribunal firmou a orientação jurisprudencial no sentido de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…). As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. (...). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 3. (…). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 
    11. Pelo decidido nas instâncias antecedentes não há desproporcionalidade no aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade pelo emprego de faca, com fundamento, portanto, no conjunto probatório dos autos.
    É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).
    Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 170.551-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; RHC n. 157.464 ED-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2019; e HC n. 174.552-AgR/MS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019.
    12. Corroborando o fundamento empregado pela Ministra Laurita Vaz para denegar a ordem impetrada no Superior Tribunal de Justiça, é de se anotar o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido: “com a edição da Lei n. 13.654/2018, não mais se considera como causa de aumento o emprego de arma branca no crime de roubo. Entretanto, nada obsta a valoração dessa circunstância na primeira fase da dosimetria da pena” (RHC n. 182.955, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.3.2020).
    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora